Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730416-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: E. L. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA HELEN MENDES SARDINHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0733523-16.2025.8.07.0001, ajuizado por E.L.A.M, representando pela genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 211440833 e ID 243006757 do processo originário): “Defiro ao Autor a gratuidade judiciária. Anote-se. Indefiro a tramitação sigilosa, sendo bastante para resguardar a privacidade e intimidade do Autor a restrição de publicidade de determinados documentos. À Secretaria para impor sigilo ao documento ID 240850623 e ID 240850630. Após, restabeleça a publicidade do processo. O Autor alega que a proposta de contratação do seguro saúde foi recusada por "razões operacionais internas", mas sustenta que a negativa se funda motivo discriminatório, por ser portador de TEA. Defende a ilegalidade da prática e pede a concessão da tutela provisória para determinar à Ré que aceite o ingresso e uso do plano de saúde, inclusive com autorização dos tratamentos prescritos, observada a carência máxima de 24 horas. Manifestação favorável do Ministério Público no ID 241412047. O deferimento da tutela provisória exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A princípio, há probabilidade do direito alegado, na medida em que a autonomia privada nas relações contratuais de seguro saúde é limitada pelas normas de regência da espécie, sendo certo que esta última veda a seleção de segurados, o que aqui se torna situação especial ante a condição do beneficiário. De outro lado, cuidando-se de atendimento à saúde, o risco da demora é inerente ao objeto do contrato, de maneira que entendo satisfeito o requisito. Por essas razões, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA, determinando que a requerida mantenha o contrato e reative a cobertura no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa no valor de R$5.000,00. Antes de determinar a citação, a inicial carece de emenda, pois ao que consta dos autos, a proposta foi feita por Mendes Leão Empreendimentos Imobiliários LTDA., de modo que somente a proponente também deve compor o polo ativo. Concedo o prazo de 15 dias para emenda. I. ID 243006757 Recebo a emenda. Retifique-se o polo ativo para constar apenas Mendes Leão Empreendimentos Imobiliários LTDA. A Autora informa descumprimento da tutela provisória. Na decisão ID 241440833, foi determinado à Ré q manutenção do contrato e reativação da cobertura, no prazo de 72 horas. No entanto, analisando detidamente o documento ID 240850623 e ID 240850640, verifico que o contrato sequer se aperfeiçoou, dado que a Operadora recusou a proposta da Autora. Assim, o comando de manutenção do contrato se mostra inadequado. Talvez isso explique o não cumprimento da ordem, já que não é possível manter algo que jamais existiu. Por essas razões, modifico a decisão que concedeu a tutela provisória para determinar à Ré que aceite a adesão proposta pela Autora (Mendes Leão Empreendimentos Imobiliários LTDA., CNPJ 32.136.998/0001-42), no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 25.000,00. Fica sem efeito a multa fixada na decisão ID 241440833”. Em suas razões recursais (ID 74387162), informa que foi deferida tutela de urgência para determinar a inclusão do menor E.L.M. em plano de saúde coletivo empresarial, com cobertura imediata para terapias relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sustenta que não está obrigada a contratar, alegando ausência de documentação necessária e critérios técnicos que justificariam a recusa da proposta. Verbera que a proposta foi apenas analisada, sem gerar obrigação de contratação, e que a seguradora possui liberdade técnica e contratual para aceitar ou recusar propostas, conforme os princípios da autonomia da vontade, consensualismo e legalidade. Defende que a imposição judicial de contratação desequilibra a relação negocial e cria obrigações inexistentes. Argumenta que a decisão agravada não observou os requisitos do artigo 300 do CPC, pois não haveria probabilidade do direito nem perigo de dano. Alega que o menor não se enquadra em situação de urgência ou emergência, conforme o artigo 35-C da Lei 9.656/98, e que o autismo não está entre as doenças graves previstas na legislação. Afirma que os contratos de seguro devem observar os riscos, permitindo que a seguradora possa desenvolver o cálculo atuarial, possibilitando, assim, o estabelecimento do valor do prêmio e das indenizações a serem cobertas pelo seguro. Questiona o valor da multa arbitrada. Entende que se trata de valor exorbitante e sem limite. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 74389421). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravada afirma que foi negada a contratação do plano de saúde, uma vez que o menor possui autismo, o que configura situação discriminatória. A agravante, por sua vez, defende o direito de negar a contratação. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a negativa de contratação do menor, diagnosticado com TEA, não foi devidamente fundamentada, limitando-se à alegação genérica de “critérios técnicos” e “ausência de documentos”. Todavia, a agravante não indicou quais seriam os empecilhos existentes para que a contratação fosse efetivada, não indicou de forma razoável e clara os documentos faltantes. O documento de ID 240850640, na origem, indica que foi realizada a proposta pela operadora de saúde/agravante, que foi prontamente aceita pela contratante. Deve-se ponderar que a proposta vincula as partes, conforme prevê o art. 427 do Código Civil, o qual é aplicável às relações de consumo de forma subsidiária: Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. Nesse contexto, verifico que a proposta foi regularmente assinada e encaminhada, e a recusa posterior, sem justificativa clara e objetiva, em juízo perfunctório, revela possível conduta discriminatória, especialmente diante da condição de saúde de um dos beneficiários, no caso, uma criança com diagnóstico de TEA. Além disso, trata-se de serviço essencial, uma vez que o menor depende do plano de saúde para realizar os seus tratamentos, não sendo possível a agravante, que presta os serviços, negar a contratação, sem justificativa plausível. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça “nos contratos de consumo de bens essenciais como água, energia elétrica, saúde, educação etc, não pode o fornecedor agir pensando apenas no que melhor lhe convém. A negativa de contratação de serviços essenciais constitui evidente afronta à dignidade da pessoa humana” (STJ - REsp: 2019136 RS 2022/0151549-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023) Desse modo, verifico, nesta fase inicial, que não foram apresentadas justificativas plausíveis e concretas para que a proposta enviada pela contratada e aceita pela contratante não fosse cumprida. Assim sendo, embora a questão precise ser analisada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é autorizar a internação. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravante, uma vez que o menor necessita do plano de saúde para realizar seu tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora